Tribunal: TJES
Processo: 5000888-74.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-74.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME AUGUSTO BOLONHA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO COM MÚLTIPLOS RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal, na qual foi denunciado, com outros seis corréus, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A impetração sustenta excesso de prazo, pois o paciente se encontra preso desde 03/06/2024 sem início da instrução, e requer a revogação da custódia cautelar, com ou sem aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o excesso de prazo apto a ensejar relaxamento da prisão cautelar somente se configura quando a mora processual decorre de ofensa ao princípio da razoabilidade, evidenciada por desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível por mera soma aritmética dos prazos processuais.

4. O processo segue curso regular, sem paralisações indevidas, tendo a denúncia sido oferecida e recebida em 09/05/2024, com decretação da prisão preventiva e determinação de citação dos acusados, sendo o mandado cumprido em 03/06/2024.

5. A redesignação da audiência de instrução e julgamento decorre da ausência de citação de um dos corréus, circunstância alheia à desídia judicial, especialmente em feito submetido ao procedimento do júri e que envolve sete réus, o que justifica maior elasticidade dos prazos processuais.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas destacando a gravidade concreta da conduta imputada.

7. A existência de outros registros criminais, inclusive ações penais em curso por homicídio qualificado, tráfico e associação para o narcotráfico, evidencia risco de reiteração delitiva e autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, § 3º, IV, do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorre de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela simples soma dos prazos processuais.

2. A complexidade do feito, submetido ao procedimento do júri e envolvendo múltiplos réus, justifica a flexibilização dos prazos processuais, desde que ausente paralisação indevida.

3. A existência de outras ações penais em curso e registros criminais evidencia risco de reiteração delitiva e legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; art. 14, II; CPP, art. 312, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025, DJEN 8/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/9/2025, DJEN 29/9/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME AUGUSTO BOLONHA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5002486-84.2024.8.08.0048.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 03/06/2024 sem que tenha havido o início da fase instrutória.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 18007887).

Decisão de ID nº 18040511 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18204849), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME AUGUSTO BOLONHA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5002486-84.2024.8.08.0048.

A impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 03/06/2024 sem que tenha havido o início da fase instrutória.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento já externado ao apreciar o pedido liminar.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No caso, consta dos autos que o paciente e outros
6 (seis)
réus foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I IV, c/c art. 14, II, do Código Penal por fatos ocorridos em
28/11/2023
.

A denúncia foi oferecida em
09/05/2024
, sendo que, no mesmo dia, foi recebida pela autoridade coatora, determinada a citação dos acusados e decretada a prisão preventiva.

O mandado de prisão em desfavor do paciente GUILHERME foi cumprido na data de
03/06/2024
.

Inicialmente, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
10/07/2025
, a qual não se realizou em virtude da ausência de citação de um dos corréus, sendo o ato redesignado para o dia
26/03/2026
.

Como se percebe da cronologia dos atos processuais, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, devendo ser salientado que se trata de feito submetido ao procedimento do júri envolvendo
7 (sete)
réus o que,
per si
, demanda um maior elastecimento dos prazos processuais, fato este que a Defensoria Pública se olvidou de mencionar.

No mais, entendo que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, a decisão que manteve a custódia cautelar não se “
limitou a mencionar a gravidade do crime e a necessidade de ordem pública
”, tendo apresentado fundamentos idôneos acerca da
gravidade concreta
do delito imputado ao paciente.

Ademais, fez menção aos diversos registros criminais que o paciente ostenta, já que, além do crime em questão, responde por outro crime de homicídio qualificado, tráfico e associação para o narcotráfico.

Nesse ponto, é entendimento assente na jurisprudência que “
justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”(AgRg no HC n. 1.027.498/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Na mesma linha, dispõe o art. 312, § 3º, IV, do CPP que, para aferição da periculosidade do agente apta a gerar risco à ordem pública, deve-se levar em consideração
“
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
”.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.